Tribunal: TJDFT
Processo: 0742771-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742771-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE SUZAN LIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Auto Demolitório – Risco de Dano Grave – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a agravante visa à reforma da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de suspender as “operações de demolição no imóvel de propriedade da autora e que foi objeto do auto de intimação em análise, referente ao imóvel descrito como “SHIGS 707, Bloco C, casa 73, na Asa Sul, Brasília/DF””. A parte recorrente afirma se tratar de exceção legal para o prévio licenciamento, conforme previsão do artigo 23 da Lei n° 6.138/18. Pois bem. Com efeito, conforme ressaltado pelo magistrado de origem, cabe ao Estado o exercício de Poder de Polícia, o qual tem o intuito de coibir, inclusive, a ocupação irregular de terras públicas e a realização de obras sem prévio licenciamento. Entretanto, em análise sumária, verifico a necessidade de melhor apreciação da matéria, porquanto efetivamente a Lei n° 6.138/2018 prevê serem dispensados do processo de licenciamento o cerceamento de lotes e muros, inclusive de arrimo e as grades e telas de proteção. Assim, ao menos a meu ver, para melhor compreensão da questão é necessária a realização do Contraditório, com o intuito de verificar a verossimilhança das alegações autorais e evitar prejuízo de difícil reparação com a demolição das moradias ali existentes. Por tais razões, em atenção risco de dano grave de difícil reparação existente no caso, entendo necessária a concessão da antecipação de tutela pleiteada, com o intuito de não esvaziar a pretensão autoral, ao menos até manifestação dos agravados. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da realização de operações de derrubada na área do imóvel localizado na SHIGS 707, Bloco C, casa 73, na Asa Sul, Brasília/DF até o julgamento final do presente recurso. Aos Agravados. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator